Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704788-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA contra decisão (ID 113596728 do processo no 0705169-87.2021.8.07.0011) que, em ação de limitação cumulada com indenização proposta pelo ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido para limitar a amortização dos empréstimos celebrados com a parte ré à razão máxima de 30% dos seus vencimentos, abrangendo os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que os valores descontados de todos os empréstimos contratados correspondem a 51% da sua remuneração, ultrapassando, portanto, o limite de 30% da margem consignável previsto em lei. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ultrapassam o valor de 30% de seus rendimentos; e risco de dano, decorrente da apropriação indevida de parte de seu salário, comprometendo sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de todos os descontos das parcelas dos empréstimos celebrados, ou, subsidiariamente, que os descontos realizados na folha de pagamento do autor e na sua conta corrente sejam limitados ao percentual de 30% de sua remuneração. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (ID 32752062). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%, conforme bem ressaltou o Juízo de origem, devendo a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré ser verificada por ocasião da instrução processual. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora